Tribunal: STJ
Processo: 5026405-87.2020.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227359 - PR(2025/0238217-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: NILSON DA ROCHA SENDINO
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS DO
EXÉRCITO.
ILEGALIDADE
DAS
PROMOÇÕES
PELO
CRITÉRIO
DE
MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO.
INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE DO
SÚMULA N. 283/STF.
EXÉRCITO.
ANÁLISE
QUE
DEMANDA
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
SUFICIENTE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
ART. 1.021,
CABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar
possível ofensa à norma Constitucional.
IV -
, rever o entendimento do tribunal de origem, quanto à adequada
In casu
fundamentação do ato administrativo impugnado, demandaria necessário revolvimento
de matéria fática, providência inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero não provimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55319488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a3249481-6e8e-4868-8b29-f55de9b9fe30

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55319488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a3249481-6e8e-4868-8b29-f55de9b9fe30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227359 - PR(2025/0238217-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: NILSON DA ROCHA SENDINO
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS DO
EXÉRCITO.
ILEGALIDADE
DAS
PROMOÇÕES
PELO
CRITÉRIO
DE
MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO.
INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE DO
SÚMULA N. 283/STF.
EXÉRCITO.
ANÁLISE
QUE
DEMANDA
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
SUFICIENTE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DE PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
ART. 1.021,
CABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui fundamentação
vinculada, não se constituindo em instrumento processual destinado a examinar
possível ofensa à norma Constitucional.
IV -
, rever o entendimento do tribunal de origem, quanto à adequada
In casu
fundamentação do ato administrativo impugnado, demandaria necessário revolvimento
de matéria fática, providência inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero não provimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em
parte do Recurso Especial e negou-lhe provimento, fundamentada na ausência de
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
na incidência da
CPC/2015,
e na incompetência desta Corte para, em sede de recurso
Súmula n. 283/STF,
especial, rever acórdão com fundamentação eminentemente constitucional.
Sustenta o Agravante a existência de omissão quanto à arguição de
incidente de inconstitucionalidade, matéria de ordem pública trazida desde a inicial.
Afirma não incidir a
alegando ser aplicável o
,
Súmula n. 283/STF,
art. 11, a
da
à sua promoção, porquanto ocupava a graduação de subtenente
Lei n. 5.821/1972
da ativa ao tempo em que concorria à vaga disputada.
Argumenta, ainda, que a discussão sobre a competência para editar atos
regulamentares, bem como a motivação e fundamentação do ato impugnado, envolve
norma infraconstitucional, ressaltando que as matérias constitucionais foram tratadas
no Recurso Extraordinário interposto.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
o prazo para impugnação (certidão de fl. 623e).
in albis,
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.

I. Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Insiste-se na existência de omissão no acórdão recorrido, não sanada no
julgamento dos embargos de declaração, acerca do
do CPC (Incidente de
art. 948
Arguição de Inconstitucionalidade).
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou tal ponto, nos
seguintes termos (fl. 438e):

PRELIMINAR:
Rejeito liminarmente os incidentes apresentados pela parte autora no
evento 3 destes autos.
Primeiramente porque não há previsão da interposição do Incidente pela
parte
que deve trazer no recurso cabível (apelação)
recorrente/recorrida,
sua argumentação. Nos termos do art.186 do RI (Art. 186). Arguida, em
controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder
Público, o Relator, após ouvir as partes, no prazo de quinze dias, e o
Ministério Público Federal, em trinta dias, submeterá a questão à Turma ou
à Seção, conforme o caso, a quem competir o conhecimento do processo. §
1o Podem arguir a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder
Público o Ministério Público Federal ou, de ofício, o Relator, o Revisor, ou
qualquer dos Desembargadores Federais integrantes do órgão julgador.
Ademais, não vejo razão para que tal arguição a respeito de dispositivos do
Decreto
seja levada ao Colegiado e à Corte Especial. Além de
90116/84
não haver na inicial qualquer alegação das inconstitucionalidades cuja
declaração pretende ver reconhecidas no incidente, ou mesmo sobre a
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, não verifico
inconstitucionalidades nas normas que regeram a promoção por
merecimento.
Registro que se aplicam às alegações de inconstitucionalidade os mesmos
princípios processuais do sistema recursal estabelecido pelo CPC, razão
pela qual é vedado à parte, em sede recursal, trazer à demanda questões
que não foram apresentadas ao juízo de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e de violação aos princípios constitucionais da
ampla defesa, contraditório e devido processo legal, exceto se forem
cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos discutidos
ou não terem sido deduzidas anteriormente por motivo de força maior.
Rejeito, pois, os incidentes.

Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
.
INEXISTENTES
I - Os embargos não merecem aco lhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
5/4/2018;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
AREsp 174.304/PR,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
10/4/2018,
23/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp 1.487.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra
21.315/DF,
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl
16/5/2017,
22/5/2017;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp 1.532.943/MT,
Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

De fato, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o questionamento
em torno do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade foi examinado de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial que a Corte regional considerou aplicável ao caso, apenas não
acolhendo a preliminar, o que não configura vício de fundamentação.

II. Da apontada ilegalidade das promoções por merecimento -
Incidência da Súmula n. 283/STF

Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

Consoante registrado anteriormente, o tribunal de origem afastou a
pretensão autoral, sob o fundamento de que o Decreto n.
− o qual
90.116/1984
regulamenta a
estabelecendo diretrizes para a Promoção no Quadro
Lei n. 6.391/1976,
Auxiliar de Oficiais (QAO) − foi recepcionado pela Constituição da República,
concluindo, assim, pela legitimidade das promoções por merecimento. Apontou, ainda,
que a
se aplica apenas às promoções de oficiais, não alcançando a
Lei n. 5.821/1972
almejada promoção de praça ao Quadro Auxiliar de Oficiais - QAO (fls. 451/452e,
destaques meus):

Em suas razões recursais, aduz o apelante, inicialmente, a ausência de lei
que discipline a promoção por merecimento do Quadro Auxiliar de Oficiais
(QAO), afirmando que o Decreto
que promove o QAO, vai de
90.116/84,
encontro à
que trata da promoção dos Oficiais da ativa das
Lei n. 5.821/72,
Forças Armadas e prevê a promoção para as vagas de oficiais subalternos
e intermediários por antiguidade, e não por merecimento. Alega que as
Instruções Gerais com os critérios de seleção são execuções do Decreto
e que caberia ao Ministro da Defesa, e não ao Comando do
90.116/84
Exército, editá-las. Ainda, afirma que o Decreto n.
não poderia
84.333/79,
criar cargos (Quadro Auxiliar de Oficiais- QAO) por tratar-se de matéria
reservada à Lei.
Não lhe assiste razão.
O Decreto n.
que criou o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO),
84.333/79,
encontra respaldo na
que dispõe sobre o Pessoal do
Lei no 6.391/76,
Ministério do Exército e estabelece em seu
que "fica o Poder
art. 10
Executivo autorizado a criar e extinguir quadros de oficiais, de acordo com
as necessidades do Exército, respeitados os limites de efetivos fixados em
lei", não tendo essa norma legal sido revogada, e sim recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, não cabendo, pois, acolher a alegação de
Ademais, não se trata de criação de
ausência de amparo constitucional.
cargos e sim de organização da carreira militar mediante a formação de
Quadros. O Decreto estabeleceu regras para o primeiro posto e o acesso
aos demais postos e, em momento algum se fez menção à criação de
cargos.
Com relação ao Decreto n.
que promove o QAO, tenho que da
90.116/84,
mesma forma foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não
contraria a
pois tratam de situações diversas.
Lei n. 5.821/72,
A
dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das
Lei n. 5.821/72
Forças Armadas e estabelece os critérios e as condições que asseguram
aos oficiais o acesso na hierarquia militar, mediante promoções, de forma
seletiva, gradual e sucessiva.
Já o Decreto n.
regulamenta o ingresso e a promoção no QAO
90.116/1984
do Exército, estabelecendo a forma de acesso aos Subtenentes da ativa do
Exército no quadro de Oficiais Subalternos, podendo alcançar até o posto
de Capitão, tratando-se de uma forma de acesso dos militares, após uma
carreira como sargentos e subtenentes, ao oficialato, sendo que esta ocorre
unicamente pelo critério de merecimento, e não exclui as promoções
realizadas na forma da Lei n. 5.821/72.
No caso concreto, a
não encontra aplicação, uma vez que
Lei no 5.821/72
ela dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa, sendo que a discussão
aqui travada gira em torno do acesso de suboficial ao posto de 2o Tenente.
Portanto, não pode tal norma ser invocada para justificar a alegação de
impossibilidade de o Decreto no
estabelecer o merecimento como
90.116/84
critério de promoção. Nesse panorama, não se evidencia a pretendida
ilegalidade no citado Decreto no
(RIPQAO), porquanto o próprio
90.116/84
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

Decreto
que criou o Quadro Auxiliar de Oficial (QAO) no
84.333/79,
Ministério do Exército, estabelecia expressamente que o recrutamento para
o primeiro posto e o acesso aos demais postos obedeceriam à forma
estabelecida no Regulamento para o Ingresso e Promoção no Quadro
Auxiliar de Oficiais (RIPQAO).
Quanto à alegação de que o Comandante do Exército é autoridade
incompetente para emitir as Instruções Gerais, cumpre mencionar o que
dispõe o Decreto n.
em seu
o:
90.116/1984
art. 2

Art. 2o - As promoções para o ingresso no QAO são efetuadas
pelo critério de merecimento e para os postos de 1o Tenente e
de Capitão pelo critério de antiguidade. Parágrafo único - Em
casos especiais, poderá haver promoção por ato de bravura,
post mortem e em ressarcimento de preterição.

O
o da mesma norma prevê os requisitos de recrutamento para
art. 4
ingresso no QAO, como conceito profissional e moral, além de mérito
conforme apuração da Comissão de Promoções do QAO ( CP-QAO),
tratando em seu parágrafo único que "o Ministro do Exército estabelecerá
os demais requisitos para o ingresso no QAO e definirá o mérito suficiente".
O planejamento da carreira militar se dá por meio de delegação conferida
pelo próprio estatuto castrense, de competência dos Chefes das Forças
Armadas. Nessa perspectiva, são editadas portarias e instruções
normativas, de modo que o fato de o Comando do Exército haver editado
instruções gerais, não caracteriza qualquer nulidade.
Ainda em relação à autoridade competente para a edição da norma,
esclareço que até 1999 o Ministério do Exército era a denominação do
ministério responsável pela gestão do Exército. Todavia, com a edição da
Lei Complementar no
que dispõe sobre as normas gerais para a
97/1999,
organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, conforme seu
as referências legais a Ministério ou a Ministro de Estado da
art. 19,
Marinha, do Exército e da Aeronáutica deveriam passar a ser entendidas
como Comando ou Comandante dessas Forças, respectivamente, desde
que não colidam com atribuições do Ministério ou Ministro de Estado da
Defesa. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na edição de normas
infralegais pelo Comandante do Exército, com base na competência
normativa prevista no Decreto no
em virtude do que dispõe o
90.116/1984,
da Lei Complementar no
art. 19,
97/1999.
Por fim, com relação à motivação e fundamentação do ato de promoção por
merecimento, entendo que a atribuição de pontuação pela Administração,
realizada no âmbito de sua discricionariedade, satisfaz adequadamente tais
princípios, razão pela qual adoto, nesse ponto, integralmente os
argumentos já transcritos da sentença, inclusive aquela proferida em
embargos de declaração, como razões de decidir.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles”).
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
SÚMULA 283/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal
(STF).
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE QUE
NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os
dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente indicaria
a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o Enunciado
283 da Súmula do STF (AgInt no
Rel. Min. Benedito
REsp n. 2.005.884/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

III - Da incompetência do Comandante do Exército - Necessidade de
interpretação de norma constitucional

Defende o Recorrente, ora Agravante, que a edição de atos normativos é
competência de Ministro de Estado, razão pela qual, a partir da vigência da Lei
Complementar n.
o Comandante do Exército não teria autorização legal para
97/1999,
esse encargo.
Tal insurgência não pode ser conhecida, porquanto, apesar de indicada a
violação do
da Lei Complementar n.
a discussão, nos termos em que
art. 19
97/1999,
deduzida na peça recursal, demanda, necessariamente, a interpretação do
II,
art. 87,
da Constituição da República.
Isso porque o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-
se a garantir a autoridade e a aplicação uniforme da lei federal, não constituindo,
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

portanto, instrumento processual destinado a examinar possível ofensa a norma
constitucional, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, insculpida no
III, da
art. 102,
Constituição da República.
Destaco, na mesma esteira, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE ERIGIU O
ÓBICE DA SÚMULA N. 315 DO STJ, PARA INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. QUESTÃO ACERCA DA
APONTADA VIOLAÇÃO AO
DO CPC QUE FOI
ART. 1.022
EFETIVAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÓBICE
AFASTADO. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISSIDÊNCIA DE
TESES
JURÍDICAS.
CASUÍSMO.
ANÁLISE
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
VIA
IMPRÓPRIA.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 315 DO STJ, MAS MANTIDO O INDEFERIMENTO LIMINAR
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR FUNDAMENTAÇÃO
DIVERSA.
[...]
4. A controvérsia foi resolvida com base em interpretação e aplicação de
legislação infraconstitucional, sendo descabida, na via do recurso especial
ou dos embargos de divergência, a análise de eventual ofensa a preceito
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 102, inciso III,
[...]
(AgInt nos
Relatora Ministra LAURITA VAZ,
EAREsp n. 1.902.364/SC,
CORTE ESPECIAL, julgado em 22.08.2023, DJe de 30.08.2023 – destaque
meu).

IV - Da ausência de motivação e fundamentação na pontuação atribuída
pela Comissão de Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais (CP-QAO)

Acerca do tema, a Corte
, após minucioso exame dos elementos
a qua
fáticos contidos nos autos, consignou (fls.
destaque meu):
452/453e,

Por fim, com relação à motivação e fundamentação do ato de promoção por
merecimento, entendo que a atribuição de pontuação pela Administração,
realizada no âmbito de sua discricionariedade, satisfaz adequadamente tais
princípios, razão pela qual adoto, nesse ponto, integralmente os
argumentos já transcritos da sentença, inclusive aquela proferida em
embargos de declaração, como razões de decidir.
Esta Turma, ademais, já se manifestou em outras oportunidades pela
improcedência do pleito aqui formulado:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. QUADRO DE
ACESSO
POR
MERECIMENTO.
COMISSÃO
DE
PROMOÇÕES DO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS - CP-
QAO. PONTUAÇÃO. LEGALIDADE. 1. Incumbe ao Poder
Judiciário o controle dos atos administrativos somente quanto à
legalidade, sendo inviável o controle do mérito do ato
administrativo. 2. Para obtenção da promoção por merecimento
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

para ingresso ao Quadro Auxiliar de Oficial - QAO, A própria
legislação estabelece a motivação de direito (art. 10, incisos I a
III, Decreto no
), sendo atribuição da Comissão de
90.116/84
Promoções do Quadro Auxiliar de Oficiais - CP-QAO a
motivação de fato, ou seja, a atribuição de pontos aos
candidatos à promoção. 3. Não há falar em inconstitucionalidade
ou ilegalidade dos atos normativos referentes ao ingresso e a
promoção ao Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), pois o processo
foi descrito e determinado pelo próprio Exército, em norma
administrativa elaborada e detalhada. 4. Ausente ilegalidade na
atribuição de pontuação pela Comissão, pois a mesma detém
competência para julgar e deliberar acerca da Promoção ao
Quadro de Acesso por Merecimento (QAM), que pode se dar
inclusive por meio de atribuição de pontos, a partir da análise
dos processos de cada participante. (TRF4 5007782-
61.2023.4.04.7002, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ
ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 07/03/2024)

Na sentença, a questão foi tratada nos seguintes termos (fls. 342/344e,
destaques meus):

No que diz respeito ao princípio da publicidade e da motivação, deve-se
observar que os pontos obtidos pelo Autor estão consignados no
documento do evento 10 -
Além disso, os critérios de
INF3/INF4.
competências desejáveis no serviço militar foram avaliados e o autor teve
desempenhos considerandos em cotejo com os demais concorrentes.
Portanto, preenchidos os requisitos da publicidade e da motivação.
Verifica-se, contudo, que há um número limitado vagas para a promoção e
o Autor ficou com classificação final muito longe do número de vagas.
Assim, muito embora pudesse ter pontos maiores na primeira e ou segunda
fases e tenha exercido sua profissão com louvor, a Comissão entendeu que
havia outros candidatos que possuíam tais características ou posição até
melhor. É o que fica evidenciado no quadro dos documentos do evento
10-INF3/INF4.
Cumpre frisar que essa espécie de promoção não se trata de um concurso
público de provas e títulos, com critérios apenas objetivos, ou de um
processo administrativo ou de um ato vinculado, em que se garantiria um
contraditório e ampla defesa mediante, inclusive, apresentação de
Alegações Finais. Sequer existe essa possibilidade em concurso publico,
mas apenas em processo administrativo disciplinar. Foi dada publicidade
acerca dos pontos atribuídos ao Autor nos respectivos quadros de acesso.
Também não se cogita de afronta ao princípio da eficiência, pois não há
elementos indicando que a Administração Militar tenha se conduzido de
modo ineficiente. Ao contrário, a Comissão se pautou no procedimento
previsto em lei e outros atos normativos.
No caso, infere-se que todos os critérios foram amplamente divulgados aos
interessados, estando disponíveis nos diversos meios de comunicação que
a organização militar disponibiliza, dentre eles, o próprio endereço
eletrônico da DA Prom. Toda a legislação é publicada nos Boletins da
Secretaria-Geral do Exército (SG Ex), divulgados nas organizações
militares (OM) do Exército, e também ficam disponíveis para consulta tanto
para o público interno como externo. A pontuação atribuída aos militares
para a composição do QAM, de acordo com o
o, § 4o, das EB10-IG-
art. 6
02.005, é realizada com supedâneo nos documentos, considerando-se,
inclusive, os fatos supervenientes ocorridos durante os processos de
promoção. A análise dos quesitos é realizada de forma plena, sem
individualização de cada item e levando-se em consideração o universo em
que o militar está concorrendo.
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

Em verdade, o que o autor pretende é a publicidade, a motivação e o
conhecimento sobre o porquê da pontuação que foi atribuída a cada militar
que compôs o quadro de acesso, o que envolve uma grande dose de
subjetividade, pois se trata de aferir o mérito do militar. No entanto, trata-se
de questão sigilosa, tanto que na própria ficha de Informação Pessoal do
Autor consta ACESSO RESTRITO.
Qualquer pretensão do Autor para saber se foi preterido na sua colocação
esbarra no sigilo da pontuação de outros militares e tangencia questões
estratégicas do País. Não se pode ignorar que os documentos dos outros
militares são sigilosos, segundo o artigo 35 da Portaria 1.496/2014.
No que tange à falta de motivação que implicaria em nulidade do ato
administrativo de pontuação e consequentemente da terceira fase de
avaliação da promoção por merecimento, a própria legislação estabelece a
motivação de direito para a promoção (art. 10, incisos I a III, Decreto no
), sendo atribuição da CP-QAO a motivação de fato, ou seja, a
90.116/84
atribuição de pontos aos candidatos à promoção, tendo sido divulgada a
pontuação obtida pelo Autor nos documentos referidos acima. Estando
todos os concorrentes sujeitos aos mesmos critérios, não há falar em
irregularidades, mormente porque o número de vagas é inferior ao de
aspirantes à promoção.
Acerca da possibilidade de contraditório e ampla defesa, a própria
Administração Pública viabiliza recurso contra a aludida classificação,
desde que seja devidamente motivado. E, para que o recurso seja
motivado, é fundamental que as razões da pontuação sejam explicitadas
pelo próprio Exército, porém isso não significa que é possível adentrar na
parte dos critérios subjetivos de avaliação. Dentro dos limites do poder
discricionário e do poder de revisão judicial relacionado aos critérios de
aferição dos pontos, entendo que no caso o autor conheceu os motivos
objetivos da sua classificação e dos demais concorrentes.
Relativamente à alegação de ter sido preterido por militares de turma
posterior a sua, cabe frisar que, sendo a promoção por merecimento, e não
por antiguidade, é efetivamente possível que militares mais modernos
sejam promovidos antes, não servindo tal situação, portanto, de alicerce
para a pretensão de anulação do ato administrativo.
Com efeito, não há como se reconhecer um pretenso direito à promoção,
por parte do autor, pelo simples fato de que outros militares mais novos na
carreira obtiveram pontuação maior, e que tenham participado, com igual ou
mais mérito do que o autor. Tais questões escapam da apreciação do
presente juízo, diante dos limites da presente causa. Do fato de o Autor ter
obtido classificação inferior, em um universo de outros militares, não se
segue que essa classificação deva ser mantida no procedimento em voga,
quando confrontado com outros militares, cujo mérito também deve ser
aquilatado pela Administração Pública.
De igual maneira, não há falar em violação à isonomia, ou mesmo
arbitrariedade, em razão da avaliação por seus superiores hierárquicos,
porquanto hipóteses de avaliações que possuam alguns critérios subjetivos
são legalmente previstas em diversos cargos, sejam eles militares ou civis.
O pressuposto para que configure violação à isonomia é justamente o
tratamento diverso em relação a pessoas que estão em igualdade de
condições.
A falta de fundamentação não tem por consequência jurídica a obtenção da
almejada promoção; porquanto, fosse esse o critério, todos os candidatos
da lista deveriam ser aprovados, pois nenhum destes supostamente teria
recebido fundamentação para a aplicação dos critérios a título de CP-QAO.
Portanto, o autor não foi promovido por não ter pontuação suficiente para
ser abrangido pelo número de vagas nos quadros de acesso objetos desta
ação, não existindo nenhum erro por parte da administração militar. Não
cabe a este Juízo reavaliar o mérito do autor tampouco dos outros militares.
O concurso de promoção do militar é direito que pressupõe a verificação
das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

específicas. A fixação de tais pressupostos é ato administrativo
discricionário, descabendo ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, a
pretexto de examinar a sua conveniência ou oportunidade. Cabe apenas
apreciar a sua legalidade.
O Estatuto dos Militares preconiza que compete a cada Comando Militar o
planejamento da carreira de seus Oficiais e Praças, bem assim que a
promoção é um direito do militar e que a mesma será feita em conformidade
com a legislação e regulamentação de promoções de Oficiais e de Praças,
demonstrando o caráter discricionário da Administração Militar em
estabelecer os requisitos para a promoção (art. 59).
Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade do ato e, no caso, o
autor não comprovou que tenha sido praticado ato ilegal, que tal ato tenha
violado os princípios da publicidade, motivação, segurança jurídica, devido
processo legal, contraditório e ampla defesa. Não pode o Judiciário
substituir a comissão militar especialmente destinada à finalidade de aferir o
direito à promoção por merecimento, avaliando o mérito de cada militar para
tanto. Assim, se o autor não obteve a pontuação mínima necessária, não
lhe assiste o direito de ser alçado à promoção respectiva, tampouco restou
comprovado equívoco da contagem dos pontos a determinar nova
verificação.
Não se pode converter a promoção por merecimento em um expediente
automático, como se fosse mera soma de pontos objetivos, sob pena de se
comprometer a hierarquia e disciplina que estão na base da caserna,
indispensável para o controle de pessoas que portam armas em nome
alheio. Sem dúvida que a objetividade é um ideal a ser perseguido,
porquanto se traduz em isonomia e segurança jurídica. Todavia, quando em
causa o regime próprio às Forças Armadas, tal grau de objetividade pode
comprometer os fundamentos inerentes à estrutura de comando em que se
ampara.

, a análise da pretensão recursal – no sentido da ausência de
In casu
motivação e fundamentação na atribuição dos pontos pela CP-QAO – a fim de revisar
o entendimento adotado pela Corte
– segundo o qual houve adequada
a qua
fundamentação no ato de promoção por merecimento – demanda necessário
revolvimento de matéria fática, providência inviável em recurso especial, à luz da
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial
Nessa direção:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
REMOÇÃO.
POR
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE DESVIO DE FINALIDADE, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE.
DIREITO À INAMOVIBILIDADE ASSEGURADO AO DIRIGENTE
SINDICAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Inexiste contrariedade ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame.
Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte
com ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem afirmou que "não houve prova de qualquer
ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade na edição do ato de
remoção, além do que ele não teria como interferir materialmente no 'livre
desempenho do mandato sindical'".
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar a existência de ilegalidade na
remoção do recorrente, por ausência de motivação ou por desvio de
finalidade do ato administrativo, como sustentado nesse recurso especial, é
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável em recurso especial, por óbice da
"A
Súmula n. 7/STJ:
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.".
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.964.940/PE,
julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
6/9/2022)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.9.2016.
No caso, não obstante o não conhecimento ou improvimento do Agravo
Interno, não configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor
a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54959729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/03/2026 16:24:22
Código de Controle do Documento: 9035293c-8c8d-4995-91e1-8fe55c9b2b09

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.227.359 / PR
Número Registro: 2025/0238217-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50264058720204047000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILSON DA ROCHA SENDINO
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILSON DA ROCHA SENDINO
ADVOGADO : JOLURDIMAR JOSÉ DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55296140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 1367c6f9-8f42-4ad8-9560-9b4b02168d49

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:50
Código de Controle do Documento: 1367c6f9-8f42-4ad8-9560-9b4b02168d49